Tribunal: TJSP
Processo: 1000688-80.2019.8.26.0453
Classe: Embargos de Declaração Cível / Evicção ou Vicio Redibitório
Órgão julgador: Morais Pucci
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-06-06
Data de publicação: 2022-06-10

Ementa:
Embargos de declaração. O acórdão embargado afirmou que não havia prova dos alegados danos morais, mas não considerou que a autora havia postulado pela produção de prova oral, a fim de demonstrar os "danos sofridos", e que não foi dada oportunidade para a realização de tal prova. O acórdão embargado é afastado nesse aspecto, para ser permitido à autora a comprovação dos fatos alegados,

Ementa:
Embargos de declaração. O acórdão embargado afirmou que não havia prova dos alegados danos morais, mas não considerou que a autora havia postulado pela produção de prova oral, a fim de demonstrar os "danos sofridos", e que não foi dada oportunidade para a realização de tal prova. O acórdão embargado é afastado nesse aspecto, para ser permitido à autora a comprovação dos fatos alegados, permanecendo hígido quanto às demais questões apreciadas.

Embargos acolhidos, com efeitos modificativos.